Tribunal: STF
Processo: AI 64234
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS". NÃO
PODE RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE DA DECISÃO CONCESSIVA DE "HABEAS
CORPUS", O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SÚMULA 208), NEM O
PRETENSO OFENDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.